Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003589-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), GABRIEL AGUSTINI - CPF: 306.275.679-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AGUSTINI - CPF: 002.548.201-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON JULIANO AGUSTINI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE GABRIEL AGUSTINI (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), NELSON AGUSTINI - CPF: 354.618.379-72 (AGRAVANTE), VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 429.187.401-44 (AGRAVANTE), FRANCIELI KELLER - CPF: 053.666.659-81 (AGRAVADO), MARIA EDUARDA KELLER AGUSTINI - CPF: 066.977.221-69 (AGRAVADO), P. G. K. A. - CPF: 066.976.921-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BENS IMÓVEIS DO ARROLAMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE - RECURSO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência adotada se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Na hipótese, a condição de terceiro prejudicado dos recorrentes não ficou devidamente delineada. Isso porque, dos quatro imóveis descritos, apenas um está registrado em nome destes, qual seja, o Lote nº 96, Secção C-1, com área de 56,12ha, localizado no Município de Castanheira/MT, Matrícula nº 6.875, registrado em nome de Viviane de Fátima dos Santos Agustini, no CRI do 1º Ofício de Juína/MT.

E, ainda assim, como suscitado pelo magistrado a quo, “há fundadas dúvidas sobre a natureza da relação negocial mantida pelo de cujus (Gabriel Agustini) e seu irmão, Nelson, e, nesse sentido, a averbação da indisponibilidade, enquanto essas questões são esclarecidas no curso do inventário é medida que atende ao interesse da herança e principalmente protege interesse de menores de idade, como bem salientou o órgão ministerial”.

Com efeito, in casu, a agravante não demonstrou que “a decisão recorrida afetará, direta ou indiretamente, relação jurídica de que terceiro é titular” (REsp n. 19.802/MS, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 25-5-1992).

Ademais, não há prejuízo em, momentaneamente, manter os bens imóveis no arrolamento, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos a eventuais adquirentes do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELSON AGUSTINI e VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Inventário e Partilha nº 1000294-50.2018.8.11.0025, formulado por FRANCIELI KELLER, M.E.K.A. e P.G.K.A., em face dos bens deixados por Gabriel Agustini, que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de exclusão, do arrolamento de bens da herança, dos imóveis rurais descritos como Lote nº 100, Lote Rural n° 99, Lote Rural n° 98 e Lote nº 96.

Em suas razões, alega a parte agravante que, dentre os bens declarados, a inventariante incluiu bens que sabidamente não eram do espólio e sim dos ora agravantes, vez que os imóveis estão sendo declarados no IR destes anteriormente ao falecimento de Gabriel Agustini, bem como que existem diversos documentos públicos de propriedade, antes mesmos da morte do falecido.

Assevera que o processo está tumultuado devido à enxurrada de petições da agravada, a qual foi destituída da responsabilidade de inventariante e em seu lugar fora nomeado o filho herdeiro Douglas Agustini, o qual prestou o compromisso legal, fez as complementações das declarações, corrigiu o erro anterior e fez o pedido de retirada dos imóveis que pertencem ao espólio.

Afirma que a destituição foi contrária ao previsto na legislação, conforme preconiza art. 622 do CPC, porquanto o magistrado jamais poderia destituir o agravante da administração, sem lhe oportunizar sua ampla defesa e contraditório, sendo que deveria ter sido feito em procedimento em apartado, apenso ao processo de inventário.

Defende a ausência de requisitos do art. 622 CPC para remoção, a violação do art. 612 e da ordem de preferência do art. 617 do CPC.

Sustenta que, quando ocorrer questões de alta indagação, dúvidas iguais às mencionadas pelo magistrado sobre os bens do espólio ou outras matérias, que dependem de outras provas, a regra é enviar tais questões para as vias ordinárias.

Aduz que o magistrado, ao mesmo tempo em que confirmou que a controvérsia sobre os imóveis não pode ser resolvida de forma simples, determinou a indisponibilidade e manteve os bens dentro do inventário, criando rito diferente do previsto na lei, e que sequer intimou a parte agravante para atuar como terceiros interessados no processo.

Por fim, argui que a exclusão dos bens do inventário seria a medida mais prudente no presente caso.

Assim, requer seja concedida tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando a decisão liminar, para tornar, de forma definitiva, sem efeitos a decisão recorrida.

Em sendo diverso o entendimento deste Tribunal, requer a exclusão dos bens citados e descritos, nomeando-se conjuntamente os Agravantes como fiéis depositários dos referidos imóveis, permitindo-se, assim, o regular uso de propriedade dos imóveis até final decisão a ser discutida nas vias ordinárias, podendo os Agravantes buscar e utilizar de todos os meios necessários para fazer o uso e cultivo das propriedades, com todas as obrigações a serem firmadas pelo compromisso de fiel depositário.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 121171959).

Contraminuta da parte agravada arguindo o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e por intempestividade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 124340158).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento das preliminares levantadas na causa, ultrapassadas, no mérito, opinou pelo improvimento do recurso (ID 128335151).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, depois de verificados os requisitos de admissibilidade do recurso, consigno que o agravo de instrumento é um recurso “secundum eventos litis” e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Como relatado, pretende a parte Agravante a reforma da decisão que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de exclusão, do arrolamento de bens da herança, no que tange aos imóveis rurais descritos como (a) Lote nº 100, Secção C-1, Juína 2ª Fase, com área de 57,28ha, localizado no município de Castanheira/MT, matrícula nº 7.534, registrado em nome de Nelson Agustini, no CRI do 1º Ofício de Juína/MT; (b) Lote Rural n° 99, da Secção C-1, do Projeto Juína 2° Fase, com área de 56,99ha, localizado no município de Castanheira/MT, Título Definitivo n° 01945, emitido pela CODEMAT em 25/11/1991, em nome de Anibal Bittencourt; (c) Lote Rural n° 98, da Secção C-1, do Projeto Juína 2° Fase, com área de 56,79 ha, localizado no município de Juína/MT, Título Definitivo n° 01197, emitido pela CODEMAT em 15/11/1991, em nome de Vanderlei Fratuci; (d) Lote Nº 96, Secção C-1, com área de 56,12ha, localizado no Município de Castanheira/MT, Matrícula nº 6.875, registrado em nome de Viviane de Fátima dos Santos Agustini, no CRI do 1º Ofício de Juína/MT.

A controvérsia submetida a exame cinge-se, portanto, em aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência vindicada.

Como sabido, a tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.

Sua concessão está condicionada, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade de existência do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

Dito isso, nesta análise perfunctória própria do agravo de instrumento, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão, em específico, o perigo de dano.

Isso porque, acerca do recurso interposto por terceiro, dispõe o art. 996 do CPC:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Como se vê, o recurso do terceiro prejudicado nada mais é do que modalidade de intervenção de terceiros. Por isso, sua admissão está sujeita à observância dos mesmos princípios que regulam essa intervenção, dentre os quais a existência de interesse jurídico - que deflui da coadjuvação recíproca entre relações jurídicas: a deduzida no processo e a titularizada pelo terceiro.

É da existência de interesse jurídico que se dessume a legitimidade recursal do terceiro, ou seja, a legitimidade do terceiro em intervir no processo alheio que se encontre em grau de recurso.

Sem interesse jurídico (demonstrativo de que a decisão sobre a relação jurídica objeto da causa é capaz de causar-lhe prejuízos), não haverá legitimidade do terceiro.

Tanto que o Código de Processo Civil confere a condição de legitimado não ao “terceiro”, mas ao “terceiro prejudicado”. Se a decisão da causa não for apta a importar prejuízo (jurídico) ao terceiro, não gozará este de legitimidade para recorrer.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial (CPC 121 ou 124). Está legitimado para interpor qualquer recurso, inclusive embargos de declaração (RTJ 98/152). Configurada sua legitimidade para recorrer, o terceiro deve demonstrar em que consiste seu interesse para recorrer, isto é, o nexo de interdependência entre seu interesse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela decidida. [...] Terceiro prejudicado. Interesse jurídico. Não basta o mero interesse moral ou econômico, pois o terceiro legitimado a recorrer deve demonstrar ter interesse jurídico (CPC/1973 50) [CPC 119] para impugnar o ato judicial (RT 647/159. No mesmo sentido, dizendo que o terceiro deve ter interesse jurídico para recorrer: STJ, 2ª T., REsp 61789-8-PR, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, v.U., j. 16.8.1995, DJU 4.9.1995, p. 27823.” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2012-2016).

Quanto a esse “interesse”, fundamento autorizador da intervenção recursal (legitimidade) de terceiro, há unanimidade a respeito de não se tratar de um interesse qualquer (patrimonial, econômico, teórico ou especulativo), mas, sim, de interesse jurídico, resultante do vínculo de interdependência, de coadjuvação entre a relação jurídica de que é titular o terceiro e aquela debatida nos autos do processo em que esse pretende ingressar.

É certo que, em doutrina, encontram-se diversas classificações a respeito do grau de intensidade dessa coadjuvação - fala-se em terceiro indiferente, terceiro diretamente prejudicado, terceiro indiretamente prejudicado etc. Mas, no que aqui interessa, vale o que ensina Enrico Tulio Liebman: o terceiro pode se relacionar com o objeto do processo de duas maneiras principais: (a) terceiro juridicamente indiferente, que é sujeito de uma relação compatível na prática com a decisão pronunciada entre as partes, mas que dela pode receber um prejuízo de fato; e (b) terceiro juridicamente interessado, que é sujeito de uma relação na prática incompatível com a decisão.

Em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração do prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico. Significa dizer que deve existir nexo entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial” (REsp nº. 1.323.187/PR, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, J. 28/10/2016)

Na hipótese, a condição de terceiro prejudicado dos recorrentes não ficou devidamente delineada. Isso porque, dos quatro imóveis descritos, apenas um está registrado em nome destes, qual seja, o Lote nº 96, Secção C-1, com área de 56,12ha, localizado no Município de Castanheira/MT, Matrícula nº 6.875, registrado em nome de Viviane de Fátima dos Santos Agustini, no CRI do 1º Ofício de Juína/MT.

E, ainda assim, como suscitado pelo magistrado a quo, “há fundadas dúvidas sobre a natureza da relação negocial mantida pelo de cujus (Gabriel Agustini) e seu irmão, Nelson, e, nesse sentido, a averbação da indisponibilidade, enquanto essas questões são esclarecidas no curso do inventário é medida que atende ao interesse da herança e principalmente protege interesse de menores de idade, como bem salientou o órgão ministerial”.

Com efeito, in casu, a agravante não demonstrou que “a decisão recorrida afetará, direta ou indiretamente, relação jurídica de que terceiro é titular” (REsp n. 19.802/MS, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 25-5-1992).

Noutro viés, é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência adotada se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Ademais, não há prejuízo em, momentaneamente, manter os bens imóveis no arrolamento, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos a eventuais adquirentes do bem.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022